Tribunal: TJDFT
Processo: 0700426-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700426-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON ALVES DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEITON ALVES DA SILVA (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0046703-73.2007.8.07.0001 ajuizada pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA, rejeitou sua exceção de pré-executividade que alegava a prescrição intercorrente da pretensão executória. O pedido de efeito suspensivo foi deferido, para determinar o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento, conforme decisão desta Relatoria de ID 69802293. Todavia, compulsando os autos, notadamente a autuação, observo que não houve o devido cadastramento do patrono da parte agravada, Dr. THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA, inscrito na OAB/DF sob no 25.406, conforme informado na peça do agravo de instrumento de ID 68689222, pág. 2. Portanto, com intuito de evitar possível nulidade por violação ao contraditório, determino à diligente Secretaria que cadastre o Dr. THIAGO FREDERICO CHAVES TAJRA, inscrito na OAB/DF sob no 25.406, como advogado do agravado INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA. Após o cadastramento, intime-se a parte Agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator